Tribunal: CARF
Processo: 12448.720726/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720726/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.390 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MS GONÇALVES CONTABILIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. SERVIÇO DE
DESPACHANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime
simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente
incluída no contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o
seu efetivo exercício para a exclusão da contribuinte do SIMPLES.idadevedadaparaingressoemanutençãonoSimplesNacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720726/2012-34
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720726/2012-34

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, ante o Ato Declaratório Executivo
DRF/RJI no.16, de 19.01.2012 (fls.9), cuja ciência ocorreu em 06.02.2012 (fls.22).
2. No referido ADE, a autoridade administrativa declarou a exclusão do interessado do
Simples Nacional, a partir de 1o de outubro de 2008, em virtude da seguinte atividade
impeditiva:
Estabelecimento CNPJ: 27.527.878/000136
Atividade econômica vedada: Despachante
Fundamentação Legal: inciso XI do art.17 da Lei Complementar no123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, no inciso XXI do art.15, na alínea “c” do inciso
II do art.73, combinados com o art.75 da Resolução CGSN no94, de 29 de novembro de 2011
3. Na manifestação de inconformidade (fls.3), o interessado alega, em síntese, que: (a)
não exerce a atividade de despachante; (b) no cadastro do CNPJ não consta a atividade de
despachante; (c) providenciou a alteração contratual. Requer seja reconsiderada a decisão.
4. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls. 24/35.

Em sessão de 10/05/2012 (e-fls. 36) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. CNAE. VEDAÇÃO.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional se não elididos
os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Entendera os julgadores que a recorrente não logrou provar que não exerce a
atividade de despachante, incluída no seu contrato social mediante alteração contratual, em que
pese seu cadastro CNPJ haver apenas o CNAE referente à contabilidade:
“13. Assim, embora no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral –
CNPJ (fls.24), conste como única atividade o código “CNAE 69206/01 – Atividades
de contabilidade”, o interessado não logrou comprovar que exerce exclusivamente
essa atividade, isso porque em seu contrato social (fls.15/19) consta do objeto social a
atividade de despachante que é vedada pela LC 123/2006.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.45 ), no qual reafirma que não exerce atividade de despachante, a qual não
conta no seu cadastro CNPJ. Afirma que realizou alteração contratual excluindo a referida
atividade vedada.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720726/2012-34

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi excluído do Simples Federal
mediante Ato Declaratório executivo de e-fls. 9, a qual decorreu de representação para exclusão
do Simples Federal de e-fls. 2.
O Ato Declaratório Executivo de e-fls. 9 fundamentou a exclusão do Simples
Nacional no artigo 17, XI da lei Completar 123/2006, na sua redação original:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;’

Assim, a conclusão do despacho decisório da RFB Curitiba foi no sentido de
excluir a contribuinte do sistema Simples, devido ao fato de que constava no contrato social
atividade vedada.
A DRJ validou o procedimento da RFB argumentando que caberia à empresa o
ônus de provar que não exerce a atividade de Despachante.
Entendo que não só a autoridade fiscal mas também os julgadores da DRJ estão
equivocados.
A Súmula 134 deste Conselho firmou entendimento de que a exclusão de empresa
do Simples Federal deve ser motivada por procedimento de fiscalização que comprove o efetivo
exercício da atividade vedada:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720726/2012-34

“Súmula CARF 134
“a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”

O excerto abaixo da Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013, em que pese tratar
de erro do código CNAE no cadastro CNPJ e não objeto social no Contrato Social, demonstra o
entendimento da RFB de que a exclusão do Simples deve ser motivada pela prova de efetivo
exercício:
7. Pois bem, ocorre que a atividade de transporte turístico é inerente à
atividade de agência de turismo. Deveras, o § 4o do art. 27 da Lei no 11.771, de
17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, estabelece que o serviço de transporte turístico é uma atividade
complementar das agências de turismo. [...]
8. Essa Lei estabelece, ainda, que as agências de turismo que operam
diretamente com frota própria deverão atender aos requisitos específicos
exigidos para o transporte de superfície (art. 27, § 7o) e que os prestadores de
serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo,
na forma e nas condições por ela fixadas (art. 22). 9. Pelo exposto, pode-se dizer
que quando uma agência de viagem e turismo, no exercício de sua
atividade regulamentar, transporta pessoas em veículos próprios, de acordo
com as disposições da Lei no 11.771, de 2008, não ocorre vedação à
opção pelo Simples Nacional. Com efeito, nessa hipótese a agência de
viagem e turismo está prestando um serviço de transporte turístico, pouco
importando se esse transporte ocorre dentro de um município, entre municípios
ou entre estados.
10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo
Simples Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado
ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE
4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado, todavia é a
natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada
com as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar
a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional. [grifos nossos]

Assim, o objeto social constante no Contrato Social deveria ser confrontado com
o resultado de um procedimento fiscalizatório para que verificar as atividade efetivamente
realizadas pela empresa.
Portanto, ausente qualquer procedimento fiscalizatório tendente a demonstrar que
a recorrente desempenhava efetivamente a atividade vedada de despachante, mostra-se
incorreta a exclusão da recorrente do Simples Federal levada a efeito pela unidade de origem,
devendo se restabelecer o direito da recorrente enquadrar-se nesse regime diferenciado de
tributação.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720726/2012-34

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital